Tribunal: TJSP
Processo: 0007594-26.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0007594-26.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ITANAEL OLIVEIRA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar e negaram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0007594-26.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de Execução Penal no 0007594-26.2019.8.26.0996

Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec de
Presidente Prudente.
Agravante: Itanael Oliveira Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.769
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DEECRIM 5a RAJ - Presidente
Prudente, que reconheceu a prática de três faltas disciplinares
de natureza grave, ocorridas em 11 de outubro de 2018, 19 de
outubro de 2018 e 21 de outubro de 2018, as duas primeiras
consistentes em desobediência às ordens recebidas e a última
em subversão da ordem e disciplina e determinou a perda de
um terço dos dias remidos e o reinício da contagem do lapso
para fins de progressão de regime prisional, o sentenciado
Itanael Oliveira Santos agravou buscando o reconhecimento da
prescrição e, no mérito, a absolvição quanto à infração ocorrida
em 21 de outubro de 2018, por ser vedada a imposição de
sanção coletiva, a desclassificação de todas as infrações
disciplinares para outras, de natureza média, bem como a
limitação da perda dos dias remidos a um único dia.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0007594-26.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
2. Desde logo cabe afastar a alegação
de ocorrência da prescrição da falta disciplinar.
De fato, impossível acolher a pretensão
de equiparar a falta grave prevista na Lei de Execução Penal
com a falta mais leve prevista na Lei no 8.112/90, que dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais, e cujo prazo
prescricional seria de 180 dias (artigo 142, III).
Isso porque, conquanto não tenha a Lei
de Execução Penal previsto a ocorrência de prescrição para os
casos de infrações administrativas, é certo que, por força de
preceito
constitucional,
somente
não
são
passíveis
de
prescrição o crime de racismo e a ação de grupos armados,
civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático (artigo 5o, XLII e XLIV, da Constituição Federal),
razão pela qual, tanto a doutrina como a jurisprudência
passaram a entender ser aplicável às faltas disciplinares, por
analogia, o menor prazo estabelecido no artigo 109, do Código
Penal, ou seja, três anos, lapso não superado entre a data das
condutas imputadas ao sentenciado e a da decisão que
homologou os procedimentos disciplinares (fls. 192/193).
A propósito, o colendo Superior Tribunal
de Justiça já se manifestou sobre o assunto: “As Turmas que
compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de
que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição
da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da
execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0007594-26.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto,
atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido
artigo.” (HC no 452988, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 07.08.2018, DJe 15.08.2018).
Rejeita-se, assim, a matéria preliminar e
se passa ao exame do mérito.
No caso, apurou-se ter sido reconhecida
contra o reeducando a prática de três faltas disciplinares de
natureza grave.
Segundo consta dos comunicados de
eventos no 172/2018 e 181/2018, nos dias 11 de outubro e 19
de outubro de 2018, o sentenciado desobedeceu à ordem para
que arrumasse seus pertences para sua transferência a outro
pavilhão (fls. 48 e 74) e, de acordo com o comunicado de
evento no 182/2018, no dia 19 de outubro de 2018, ele
participou de movimento de subversão da ordem e disciplina do
estabelecimento prisional, ao promover gritaria, chutar a porta
da cela e proferir ameaças aos funcionários (fl. 98).
Nesse sentido também os relatos dos
agentes de segurança inquiridos (fls. 59/60, 84/85 e 160/161)
e a própria admissão de culpa do sentenciado, ainda que
parcial quanto ao último evento, quando afirmou que apenas
“estavam gritando pedindo atenção do funcionário” (fls. 61, 86 e
164), o que basta para o reconhecimento da responsabilidade
dele, até porque os relatos dos servidores públicos, deixando
certo
ter
ele desobedecido ordens e adotado inegável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0007594-26.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
comportamento de subversão da ordem e disciplina do
estabelecimento, não podem ser desprezados, por prevalecer a
presunção de que agem no cumprimento do dever e nos limites
da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles se, como
aqui ocorre, nada demonstra tivessem interesse numa falsa
incriminação, não se podendo desqualificar os depoimentos
unicamente em face da condição de trabalharem como agentes
penitenciários.
Assim, comprovada a desobediência do
sentenciado às ordens recebidas nos dias 11 e 19 de outubro
de 2018, bem como inequívoco que os atos praticados no dia
19 de outubro de 2018 se revestiram de gravidade suficiente
para ameaçar a ordem e a disciplina da unidade prisional,
disso se extrai como bem caracterizadas as infrações de
natureza graves reconhecidas, não se podendo aqui acolher a
pretensão de desclassificá-las para outras, de natureza média.
Conforme o magistério de Júlio Fabbrini
Mirabete, “Exige-se o acatamento das ordens legais dos
funcionários das instituições penitenciárias e autoridades judiciárias
ou administrativas, tanto dentro do estabelecimento, como fora dele,
por ocasião dos traslados, transferências, condução ou prática de
diligências. Atos de conduta insolente, ameaçadora, desobediência,
rebeldia,
insubordinação
etc.
podem
constituir
um
crime
(resistência, desobediência, desacato etc.), e sempre serão faltas
disciplinares graves (art. 50, VI). Também é falta grave o
desrespeito a qualquer pessoa com quem o preso deve relacionar-
se (funcionários do instituto penitenciário ou outros servidores,
visitantes etc.)”. E mais, “A mesma exigência faz-se com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0007594-26.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
aos movimentos de subversão à ordem ou à disciplina nas prisões
ou fora delas. Refere-se a lei, aqui, aos movimentos de rebeldia e
insubordinação, à destruição ou vandalismo, aos atos insolentes e
ameaçadores contra autoridades ou funcionários, ou quaisquer
outros que levem à insegurança ou à desordem, subvertendo a
regular vida carcerária. O incitamento ou a participação de
movimento para subverter a ordem ou a disciplina é falta grave
(arts. 50, I, e 52), podendo constituir também ilícito penal (motim de
presos, dano a coisa pública)...” (“Execução Penal”, editora Atlas,
São Paulo, 11a edição, pp. 115/116).
De
outra
parte,
não
há
falar
em
ausência de individualização da conduta do agravante no
episódio ocorrido no dia 21 de outubro de 2018, pois se trata
de
ação
coletiva,
com
participação
concatenada
dos
reeducandos nomeados no comunicado de evento. Em casos
como esse, basta a descrição pormenorizada e objetiva do fato
ocorrido, ainda que não se esmiúce a ação de cada
participante.
Sobre o tema, este egrégio Tribunal de
Justiça se pronunciou no sentido de que: “Descabido, assim,
falar em necessidade de individualizar a conduta de cada um dos
envolvidos. Até porque, a todos aproveitaria, inegavelmente. Como
é do conhecimento de todos, há inequívoca divisão de tarefas entre
os habitantes do presídio, com vistas a um fim comum” (Agravo de
Execução Penal no 0342943-13.2010.8.26.0000, j. 26.05.2011).
Demais disso,“Importa considerar, ainda, que não se trata de
imposição de sanção coletiva, tampouco não individualizada, mas de
reconhecimento da participação do sentenciado em conjunto com
outros ocupantes de celas no mesmo pavilhão no cometimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0007594-26.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente. falta grave” (Agravo de Execução Penal no
0160893-82.2011.8.26.0000, j. 15.12.2011).
Assim, os procedimentos disciplinares
transcorreram de forma regular e concluíram ter o agravante
praticado três faltas disciplinares de natureza grave, estando
incurso nos artigos 50, VI, c.c. 39, II e V (duas vezes), e 50, I e
VI, c.c. 39, I, II, IV e V, ambos da Lei de Execução Penal, pela
desobediência e adesão a movimento subversivo da ordem e
da disciplina, razão pela qual a decisão do MM. Juiz de Direito
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal - DEECRIM 5a RAJ - Presidente Prudente, ao
homologar os respectivos procedimentos administrativos, não
merece censura.
No mais, a decretação da perda de um
terço do tempo remido está de acordo com o que reza o artigo
127 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei no
12.433/11, e houve fundamentação adequada para o maior
rigor, de modo que não é possível acolher o inconformismo da
agravante também quanto a esse aspecto da decisão.
De fato, em obediência ao artigo 57 da
Lei de Execução Penal, que dispõe: “Na aplicação das sanções
disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as
circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do
faltoso e seu tempo de prisão”, o douto magistrado fundamentou
a sua opção pela perda da um terço dos dias remidos na
“natureza da falta disciplinar praticada, bem como o histórico
prisional do sentenciado”, além de observar que “A aplicação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0007594-26.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
menor percentual implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção
processual decorrente do cometimento de infração disciplinar” (fl.
193).
Como se vê, a douta decisão atacada
alinhou razões suficientes a fundamentar o rigor adotado,
porquanto considerou a natureza e as características das faltas
disciplinares. Sem dúvida alguma, isso atende ao princípio da
necessidade de fundamentação das decisões judiciais, como já
decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: “A instância de
origem justificou adequadamente a fração da perda dos dias
remidos aplicado em 1/3, considerando a natureza da falta
disciplinar praticada e a gravidade da conduta, de forma que o
decisum atende ao requisito da motivação suficiente dos
pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, da CF). Habeas Corpus não
conhecido.” (HC no 464470, 5a Turma, Relator Ministro Felix
Fischer, julgado em 18.10.2018, DJe 23.10.2018).
Por fim, ainda que não tenha sido
objeto
de
questionamento,
oportuno
ponderar
que
a
determinação contida na decisão impugnada, de reinício do
prazo para uma eventual progressão de regime, também se
mostrou correta, pois em sintonia com o entendimento desta
colenda Câmara Criminal e daquele adotado pelas Cortes
Superiores, do que são exemplos os seguintes julgados:
“Consoante o entendimento firmado por esta Corte Superior de
Justiça, a prática de falta grave determina a regressão de regime, a
alteração da data-base para a progressão e a perda de até 1/3 (um
terço) dos dias remidos. Súmulas no 534, 535 e 441 desta Corte.
Precedentes.” (HC no 472152, 5a turma, Relator Ministro Felix

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0007594-26.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
Fischer, j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019) e “A jurisprudência pacífica
deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a
prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o
prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a
partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do
prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido
benefício executório” (HC no 136.376, 2a Turma, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, j. 18.4.2017, DJe 02.05.2017).
Portanto, nada havendo a alterar na
respeitável decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do
agravo.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar e nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -